Tribunal: TJDFT
Processo: 0728716-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728716-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVA JATO SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA, ROBERTA MAURER AGRAVADO: AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, RAQUEL SCHMITT MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49068699) interposto por LAVA JATO SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA. e ROBERTA MAURER contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelas agravantes em desfavor de AUTO POSTO LS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e RAQUEL SCHMITT MONTEIRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do ato decisório (ID 156398336 do processo de referência): Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração da probabilidade do direito afirmado pela parte autora. Em primeiro lugar, não se discute a assinatura de próprio punho da representante legal da autora no distrato juntado no ID 165420264, com data de 17/05/2023. O fato da requerente fazer uso de medicamentos controlados não é indicativo, no atual estágio do presente feiro, de suposta incapacidade para os atos da vida civil, ainda que parciais. Não há qualquer demonstração de suposto procedimento visando a interdição da representante legal da autora, ou a tomada de decisão apoiada previsto no art. 1.783-A e seguintes do Código Civil em vigor. E mesmo se houvesse a demonstração dessas formas de curatela, tais limitações da capacidade teriam efeito “ex nunc”, salvo eventual percepção do outro contratante do distrato, hipótese esta ainda não demonstrada nos autos, neste exame sumário. Ou através de eventual perícia médica, ainda não constante nestes autos. Por sua vez, tem-se que a versão trazida no boletim de ocorrência é unilateral, inexistindo qualquer prova efetiva de que a parte ré teria agido além dos limites do exercício regular do direito (art. 188, I) com a finalidade de reaver o imóvel. Eventual excesso, se existir, desafiará a produção da devida prova, e ensejará a condenação da parte infratora em perdas e danos. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. Assim, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). As recorrentes alegam que os elementos probatórios são suficientes para a concessão da liminar, pois o contrato de arrendamento do box de serviços firmado com as agravadas foi prorrogado até 13/8/2024. Sustentam que a segunda recorrente, subscritora do distrato do referido ajuste, não tinha discernimento do ato praticado em virtude de uso de medicamentos, conforme demonstram os relatórios médicos, motivo pelo qual é nulo. Argumentam que as requeridas estão praticando condutas ilícitas, no exercício arbitrário das próprias razões, para a desocupação do local arrendado. Requerem, assim, a concessão de liminar para que seja determinado às rés, ora recorridas, a abstenção da prática de atos de autocomposição no intuito de despejar as recorrentes da área locada. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. As provas constantes dos autos não permitem verificar acerca da exata compreensão da exposição fática narrada pelas requerentes no que se refere à ausência de capacidade civil da segunda autora ao assinar o distrato do ajuste de arrendamento firmado com as rés, motivo pelo qual depende de dilação probatória, não se podendo afirmar que as provas coligidas, até o momento processual em que se encontra a demanda, sejam suficientes ao pleno esclarecimento da questão submetida à apreciação judicial. Ademais, inviável de um juízo perfunctório, declarar de plano a ilegalidade do referido desfazimento do pacto. O contrato é informado por princípios dentre os quais se vislumbram o da força obrigatória e o da autonomia da vontade. Este se manifesta através da liberdade conferida às pessoas de firmar suas avenças livremente e aquele consiste na regra de que o ajuste faz lei entre as partes, ou seja, uma vez regularmente celebrado, impõe-se o cumprimento de suas cláusulas como se fossem preceitos legais imperativos, apresentando, pois, força obrigatória. Importa mencionar que o art. 104 do Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Na espécie, de um exame superficial, constata-se que os requisitos de validade estão plenamente configurados, eis que as partes são capazes, o objeto é lícito e foi observada a forma exigida para esse tipo de negociação. Conquanto se alegue que a segunda demandante faz uso de fármaco, não detendo condições de prática do ato de rescisão contratual, inexistem elementos que demonstram que não é apta para a prática de atos da vida civil, isso porque não há prova de que tenha sido interditada. Assim, a pretensão das recorrentes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório e verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL. MORA NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 397 DO CC. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É necessária a prévia notificação do devedor para que seja caracterizada a mora quando a obrigação contratual não possui termo inicial, nos termos do parágrafo único do art. 397 do CC. 2. Pendendo a necessidade de dilação probatória para verificar as condições da locação realizada no contexto do contrato de compra e venda de imóveis, não há como se deferir a tutela de urgência pleiteada porque ausentes, nesse momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1726364, 07112848920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. 2. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil-CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. 3. O juízo ressaltou que há prova de que o agravado exerce a posse sobre o imóvel e indícios de fraude do contrato de arrendamento rural apresentado pelo agravante. As alegações apresentadas não são suficientes para afastar a presença dos requisitos para a concessão da tutela possessória. 4. Como pontuado pelo Ministério Público, mesmo que haja validade do contrato de arrendamento, que teria por finalidade a exploração agrícola de milho e oleaginosas, há proibição expressa de empréstimo da terra. Assim, haveria um desvio de finalidade da sua utilização ao mascarar a realização de um parcelamento da área para fins urbanos. 5. Não há probabilidade do direito quanto à posse do imóvel, pois o descumprimento de sua função social também prejudica a obtenção da tutela pretendida. Há complexidade na situação fática da questão fundiária que extrapola o aprofundamento em sede de agravo. É necessária a dilação probatória na instância de origem, sob o crivo do contraditório. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1724685, 07142269420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DO USUFRUTO. INCONGRUÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO OU ILEGALIDADE AO PACTUADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO USUFRUTO OU TRECHO DO CONTRATO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As partes controvertem acerca da validade do usufruto e, apesar de defender sua legalidade, o agravante aduz que o gravame é vitalício, sendo inválida a cláusula resolutória estabelecida. Primeiramente, salta aos olhos a incongruência das alegações do recorrente na medida em que, na contestação à reconvenção, defende que "nunca houve qualquer simulação quanto ao seu usufruto vitalício que, sim, poderia ter sido desfeito pelo falecido, mas, jamais por seus herdeiros". Ou seja, de fato a instituição do gravame não foi realizada por tempo indeterminado, pois conforme se verifica da escritura pública apresentada pelo agravante e para demonstrar a origem de seu crédito, foi instituído usufruto em seu favor, permitida a rescisão "bastando para tanto uma comunicação por via de 30 (trinta) dias ao usufrutuário". 2. E neste sentido, o recorrente não demonstrou qualquer vedação ao pactuado ou previsão legal que facultasse apenas a notificação pelo contratante e não pelos seus herdeiros. Nesse particular, cabe frisar que esses sucedem o de cujus não só nas obrigações, como também em seus direitos. Portanto, a situação atual é que o agravante ocupa imóvel de propriedade dos recorridos sem qualquer título que o legitime. 3. A declaração de nulidade do usufruto ou do trecho do contrato que o tornou temporário demanda dilação probatória, a ser observada na origem. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1698218, 07413481920228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com esses fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador